Tribunal: CARF
Processo: 11516.004155/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004155/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.243 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERÂMICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1989 a 28/02/1996
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No 2.445/88 E No
2.449/88. LANÇAMENTO PARA EXIGIR DÉBITO TRIBUTÁRIO NOS
MOLDES DA LC 7/70. DESNECESSIDADE.
Aplica-se, por imposição do artigo 62, do RICARF, o entendimento do STJ
estampado no REsp 1.115.501/SP no sentido de que a apuração do indébito de
PIS, em face da reconhecida inconstitucionalidade dos DDLL 2.445/88 e
2.449/88 se enquadra na hipótese prevista no art. 144 do CTN, não havendo
necessidade de novo lançamento para o fim de se exigir o débito tributário nos
moldes previstos na LC 7/70.
CRÉDITO
RECONHECIDO
POR
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No
2.445/88 E No 2.449/88. O cálculo do montante do crédito reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado em favor de contribuinte que reconhece
a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no 2.445/88 e no 2.449/88 exige a
aplicação dos critérios da LC 07/70 seja para fins de apuração do crédito a
compensar, seja para fins de determinação de eventuais débitos em caso de
recolhimento a menor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004155/2007-14
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004155/2007-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se o presente processo de manifestação de inconformidade frente a
despacho decisório emitido pela DRF/Florianópolis que homologou apenas em parte
compensações declaradas pela contribuinte.
A interessada, em posse de decisão judicial transitada em julgado que
reconhece a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n° 2.445/88 e no 2.449/88 e
determina o direito à compensação dos valores pagos indevidamente, ingressou com
declarações de compensação (DCOMP) junto à RFB para exercer seu direito.
A DRF/Florianópolis decidiu pela homologação de apenas parte das DCOMP
apresentadas pela contribuinte, com base no entendimento abaixo exposto:
Foi efetuado no Sistema CTSJ a apuração dos valores de PIS devidos,
conforme determinou a decisão judicial, ou seja, com utilização da alíquota de 0,75
(setenta e cinco centésimos por cento) aplicada sobre a base de cálculo de seis meses
anteriores ao período de apuração, sem correção monetária (fls. 353/356).
Os valores conferem com aqueles apurados pelo contribuinte em sua planilha
de fls. 150/152, chamada de Mapa n°01.
Na planilha de fls. 153/155 (Mapa n° 02) o contribuinte apurou os valores
pagos a maior por intermédio de DARF. Verificou-se que todos os recolhimentos que
constam da planilha estão comprovados pelos DARF de fls. 178/316. Confirmada a
apuração dos valores devidos e o pagamento dos DARF, podem ser aceitos os
cálculos do requerente, relativos aos valores recolhidos a maior, que totalizam R$
834.046,26, em 01/01/1996.
Todavia, apurou-se também que seis recolhimentos foram efetuados em valor
inferior ao devido (fls. 154/155). A importância de R$ 834.046,26 (valor posicionado
em 01/01/1996) não representa, portanto, o valor a restituir. Desse montante é
necessário ainda subtrair os valores pagos a menor (R$ 12.466,39, R$ 5.891,44, R$
8.737,08, R$ 3.007,04, R$ 15.126,67, R$ 993,36). Os extratos de fls. 360/365
demonstram a vinculação dos pagamentos a maior as parcelas recolhidas a menor.
Subtraídos os valores pagos a menor o valor remanescente a restituir é R$ 737.115,59
(valor posicionado em 01/01/1996).
Também não foram homologados os créditos referentes a débitos incluídos em
parcelamentos ainda não uitados, com a seguinte argumentação:
Se o parcelamento não foi quitado não ha como se falar em pagamento
indevido ou a maior que o devido. Pagamentos a maior que o devido ocorrem quando
o contribuinte providencia recolhimento em valor superior ao débito. No caso os
valores pagos não foram suficientes sequer para extinguir o crédito tributário.
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004155/2007-14

Para melhor compreensão utilizaremos exemplos numéricos hipotéticos.
Suponhamos que um contribuinte tivesse um parcelamento no montante de R$
50.000,00 e desses R$ 20.000,00 eram resultantes de débitos de PIS de 1992. Do
montante da divida de R$ 50.000,00 o contribuinte providenciou o recolhimento de R$
30.000,00. Posteriormente a solicitação do parcelamento foi detectado que os débitos
de PIS de 1992 haviam sido apurados em valor superior ao devido, tinham valor de
R$ 10.000,00 e não R$ 20.000,00. Ocorre que o contribuinte pagou apenas R$
30.000,00 dos R$ 50.000,00. Assim, apesar de alguns dos débitos parcelados terem
valores inferiores ao incluído no parcelamento, não há como se falar em pagamentos
a maior que o devido. O valor remanescente ainda a pagar deve ser reduzido. Os
pagamentos feitos não foram perdidos, foram utilizados para amortização do total da
divida, que envolvia outros débitos também.
A interessada apresenta manifestação de inconformidade frente esta decisão,
com os argumentos abaixo:
A recorrente entende que para a apuração do indébito de PIS que lhe restou
assegurado judicialmente deve ser realizado o confronto entre a contribuição
recolhida com base nos decretos inconstitucionais e a devida, em relação a cada mês
de apuração, com base na Lei Complementar n° 07/70, desprezando-se do cálculo do
crédito da empresa os períodos de apuração nos quais se verificaria a existência de
supostos pagamentos insuficientes da contribuição (com base na aplicação retroativa
dessa última norma).
O Fisco faz um encontro de contas global, efetuando o calculo do indébito da
empresa mediante o confronto entre o valor total recolhido pela Recorrente a titulo de
PIS (no período abrangido pela declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-
Leis no 2.445/88 e 2.449/88) e o montante integral da contribuição recalculada com
base na LC n° 7/1970 no mesmo lapso temporal.
A pretensão do Fisco seria totalmente ilegal e ofenderia a coisa julgada, pois
desrespeita o procedimento regular de constituição e exigência dos créditos
tributários da Fazenda.
A ofensa à coisa julgada seria perceptível, bastando compulsar as decisões
proferidas na Ação Declaratória c/c Condenatória no 2001.72.04.0053671, que
declarou o direito de ressarcimento da Recorrente. A sentença de la Instância julgou
parcialmente procedente o feito para declarar o direito da Autora, ora Recorrente, de
efetuar a compensação das parcelas pagas a maior referente ao PIS.
Afirma ainda que os eventuais recolhimentos a menor somente poderiam ser
cobrados mediante regular constituição do crédito tributário, por meio do competente
lançamento pela autoridade administrativa, consoante determina o artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
Em relação aos débitos incluídos em parcelamentos ainda não quitados, afirma
que os pagamentos efetuados nos parcelamentos originais não foram suficientes para
a sua quitação. A divida restante foi incluída no Programa de Recuperação Fiscal
REFIS.
Não havendo mais débitos consolidados nos parcelamentos, os mesmos teriam
restado extintos.
Ocorreu, no caso a novação.
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004155/2007-14

Se ambos os parcelamentos estão extintos, a Autoridade Administrativa
encontra-se impossibilitada de efetuar a revisão do montante dos débitos e a posterior
reconsolidação, como sugeriu.
Não há como modificar a consolidação do parcelamento original e das contas
REFIS e PAES, razão pela qual merece ser admitido o crédito apurado pela empresa
e, consequentemente, serem homologadas todas as compensações efetuadas.
No caso em tela, os débitos de PIS foram consolidados nos parcelamentos com
valores maiores que os efetivamente devidos pela sistemática da LC 07/70.
Caso os parcelamentos tivessem sido consolidados com os valores dos débitos
corretos, apurados pela sistemática da LC 07/70, o valor de cada uma das parcelas
seria reduzido e não o número de parcelas, como pretenderia a Autoridade Fiscal
prolatora da decisão recorrida.
Ocorre, que o procedimento de diminuir o número de parcelas e não o valor de
cada uma delas adotado pelo Fisco não encontra amparo legal, além de estar em
completo desacordo com o provimento judicial.
A Ação Ordinária n° 2001.72.04.0053671 proposta pela Recorrente garantiu o
direito de compensar os valores recolhidos a maior.
Assim, se a divida consolidada é um montante único e parte dela é indevida,
não há que se falar em redução do número de parcelas que foram concedidas no
parcelamento original, mas sim, em redução do valor de cada parcela.
Existindo valores recolhidos a maior ou indevidamente, estes devem ser
restituídos. Nesse sentido, a Recorrente realizou novos cálculos para apuração do
indébito no parcelamento n° 13963.000033/9322 e dos valores consolidados a maior
no REFIS.
Requer, por fim, que seja assegurado o critério de cálculo adotado na
apuração do indébito de PIS desconsiderando os períodos de apuração em que o
cotejo entre os valores pagos da contribuição (com base na legislação vigente na
época) e os que seriam efetivamente devidos a esse mesmo titulo (com base na
aplicação retroativa da LC n° 07/1970) revelarem saldos negativos (pagamentos
pretensamente insuficientes de acordo com a LC n° 7/1970) e que seja admitido o
critério de cálculo adotado na apuração do indébito de PIS nos parcelamentos no
13963.000033/9322 e n° 13963.000009/9771 em face dos argumentos contidos na
presente manifestação e, consequentemente, que sejam homologadas todas as
compensações efetuadas.
Alternativamente, requer que seja homologado o crédito passível de
compensação no parcelamento n° 13963.000033/9322 no montante de R$
1.370.549,01, atualizado até 08/2005, bem como, excluído o valor de R$ 348.377,60
da consolidação da conta REFIS, e, conseqüentemente, homologadas as
compensações declaradas até o limite do crédito deferido.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1989 a 28/02/1996
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004155/2007-14

CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No 2.445/88 E No 2.449/88. O
cálculo do montante do crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado em favor de contribuinte que reconhece a inconstitucionalidade dos Decretos-
Leis no 2.445/88 e no 2.449/88 exige a aplicação dos critérios da LC 07/70 seja para
fins de apuração do crédito a compensar, seja para fins de determinação de eventuais
débitos em caso de recolhimento a menor.
Irresignada com a decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Quanto a solução do litígio, a recorrente reproduziu as mesmas razões aduzidas na
impugnação. Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
A contribuinte entende que para a apuração do indébito de PIS que lhe restou
assegurado judicialmente deve ser realizado o confronto entre a contribuição
recolhida com base nos decretos inconstitucionais e a devida, em relação a cada mês
de apuração, com base na Lei Complementar n° 07/70, desprezando-se do cálculo do
crédito da empresa os períodos de apuração nos quais se verificaria a existência de
supostos pagamentos insuficientes da contribuição.
A decisão judicial que embasa o pleito da contribuinte, contudo, não dá
amparo a esta tese.
Segundo consta dos autos, a sentença proferida pela Justiça Federal no
processo no 2001.72.04.0053671, que tratou da inconstitucionalidade dos Decretos-
Leis nos. 2.445/88 e 2.449/88 na apuração da contribuição PIS, reconhece a
exigibilidade do tributo calculado segundo Lei Complementar no. 07/70 e dispositivos
legais posteriores, excetuados os Decretos-Leis, nestes termos:
Declarar o direito da empresa autora, já qualificada, a compensar os valores
das parcelas pagas a maior referente ao PIS, assim entendida a diferença entre o
valor efetivamente recolhido e o valor apurado nos termos da Lei Complementar n°
07/70 — observada a semestralidade da base de cálculo sem a incidência de correção
monetária cuja exação se tenha dado no período de vigência dos Decretos-Lei
2445/88 e 2449/88 (de 29.06.1988 a 10.10.1995).
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004155/2007-14

Não se encontra presente, portanto, a alegada restrição ao cálculo do crédito
da empresa nos períodos de apuração nos quais se verificaria a existência de
supostos pagamentos insuficientes da contribuição.
Do exposto, extrai-se que transitou em julgado comando judicial que
reconheceu a existência de direito creditório relativo aos recolhimentos a maior com
base nos prolatados decretos-leis, ressaltando que o sujeito passivo ficaria sujeito à
tributação na forma da LC no 07/70 incondicionalmente.
Do comando da sentença, portanto, não é possível extrair, de plano, elementos
que respaldem a tese sustentada pela contribuinte, de que o provimento judicial
concedido teria restringido o período da apuração, impedindo o cômputo, na
compensação, dos períodos em que se verificassem saldo negativo pela insuficiência
de recolhimento calculado nos moldes da LC no 07/70.
Disso decorre que, seja para fins de apuração do crédito a compensar, seja
para fins de determinação de eventuais débitos em caso de recolhimento a menor,
devem ser aplicados os critérios da LC no 07/70.
Assim, não se afigura legitima a pretensão de aplicação parcial da LC no
07/70, apenas para fins de apurar o crédito do contribuinte, desconsiderando-a para
fins de cobrança das diferenças nos períodos em que houve recolhimento a menor.
Ressalte-se que à apuração do indébito de PIS, em face da reconhecida
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no 2.445/88 e no 2.449/88, se enquadra na
hipótese prevista no art. 144 do CTN, não havendo necessidade de novo lançamento
para o fim de se exigir o débito tributário nos moldes previstos na LC no 07/70.
Com efeito, sendo o PIS tributo sujeito ao lançamento por homologação, e
tendo havido a formalização do crédito mediante instrumento de confissão de divida,
é devida tão somente a revisão e adequação dos cálculos, já que é certa a ocorrência
do fato gerador do tributo.
Este entendimento encontra amparo em diversos acórdãos prolatados pelo TRF
da 4a Região, decididos por unanimidade (AMS no 2007.70.09.0025190/ PR; AMS n°
2007.72.03.0009511/ SC; AMS no 2007.72.01.0011720), conforme ementa baixo
exposta:
TRIBUTÁRIO.
PIS.
DECISÃO
JUDICIAL
RECONHECENDO
A
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS NoS 2.445/88 E 2.449/88.
COBRANÇA COM BASE NA LC 07/70. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
1.Comando judicial preexistente que determinou o afastamento dos DLs no
2.445/88 e 2.449/88 e reconheceu o direito à compensação dos valores excedentes à
tributação na forma da LC no 07/70, com expressa determinação de aplicação desta
legislação.
2.Assim, não se afigura legítima, tampouco conforme ao comando judicial, a
pretensão de aplicação parcial da LC no 07/70, apenas para fins de apurar o crédito
do contribuinte, desconsiderando-a para fins de cobrança das diferenças nos
períodos em que houve recolhimento a menor. Quisesse a impetrante discutir essa
questão deveria ter utilizado dos recursos próprios naquela ação judicial ou mesmo
de ação rescisória daquele julgado.
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004155/2007-14

3.Sendo o PIS tributo sujeito ao lançamento por homologação e tendo havido a
formalização do crédito mediante instrumento de confissão de dívida, é devida tão-
somente a revisão e adequação dos cálculos, já que inequívoca a ocorrência do fato
gerador do tributo.
4.Há muito os Tribunais têm afastado a tese de que a cobrança do PIS com
base na LC no 07/70 dependeria de lançamento de ofício, nos casos em que houve o
afastamento dos DLs no 2.445/88 e 2.449/88, porquanto trata-se de tributo sujeito ao
lançamento por homologação e os débitos já foram declarados pelo sujeito passivo.
(AMS no 2007.72.01.0011720, publicado em 04/09/2008) (grifo nosso)
Observe-se ainda que o STJ já possui orientação sedimentada, em sede de
recurso especial representativo de controvérsia (art. 543C do CPC), quanto à
apuração do indébito de PIS, em face da reconhecida inconstitucionalidade dos
DDLL 2.445/88 e 2.449/88.
Ficou decidido que o caso se enquadra na hipótese prevista no art. 144 do
CTN, não havendo necessidade de novo lançamento para o fim de se exigir o débito
tributário nos moldes previstos na LC 7/70. Eis a ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO
FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM
SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88).
VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER REVISTO.
INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA
ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO
DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE
DECLAROU
O
EXCESSO
E
QUE
OSTENTA
FORÇA
EXECUTIVA.
DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele
constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte
fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle
difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo,
consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o
excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito
tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida
ativa (CDA).
2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, §
8o, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada,
entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da
norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário
(Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1.045.472/BA,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).
3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato
de formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF),
encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula 436/STJ),
precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal das normas que
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004155/2007-14

alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária, quais
sejam, os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.
4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo
145, do CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração
Tributária, consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo
constitutivo do crédito tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses elencadas
no artigo 149, do Codex Tributário, e desde que não ultimada a extinção do crédito
pelo decurso do prazo decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da
proteção à confiança do contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao ato
jurídico perfeito.
5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN
("O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."),
uma vez que a autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito
tributário formalizado pelo contribuinte (providência desnecessária por força da
Súmula 436/STJ), utilizando-se da base de cálculo estipulada pelos DecretosLeis
2.445/88 e 2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49,
pelo Senado Federal, em 19.10.1995.
6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do
lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a
legislação ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não
ilide a inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título executivo extrajudicial, na
parte referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei expurgada do
ordenamento jurídico, o que, inclusive, encontra-se, atualmente, preceituado nos
artigos 18 e 19, da Lei 10.522/2002, verbis: "Art. 18. Ficam dispensados a
constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da
União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o
lançamento e a inscrição, relativamente: (...) VIII à parcela da contribuição ao
Programa de Integração Social exigida na forma do DecretoLei no 2.445, de 29 de
junho de 1988, e do DecretoLei no 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda
o valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e
alterações posteriores; (...) § 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que
trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da
Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos
legalmente exigíveis. contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido
interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão
versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004) I matérias de que trata o
art. 18; (...). § 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade
lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou
parcialmente o crédito tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033,
de 2004)"
7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito
tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem
necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume),
máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução,
que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para
fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475B, 475H, 475N e 475I, do
CPC).
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004155/2007-14

8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori,
emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do
CPCe da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.115.501/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe
30/11/2010) (grifo nosso),
Esta decisão tem sido utilizada no STJ para negar seguimento a Recurso
Especial em decisões de Tribunais Regionais que correspondem ao entendimento
exposto neste voto, referente à ilegitimidade da aplicação parcial da LC no 07/70
apenas para fins de apurar o crédito do contribuinte, desconsiderando-a para fins de
cobrança das diferenças nos períodos em que houve recolhimento a menor, como a
colecionada abaixo:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS. COMPENSAÇÃO. TRIBUTO
RECOLHIDO COM BASE NOS DDLL 2.445/88 E 2.449/88. APURAÇÃO DO
INDÉBITO. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO NOS MOLDES DA LC 7/70.
DESNECESSIDADE
DE
NOVO
LANÇAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO 1.115.501/SP. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E 284/STF. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 354
DO CC À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
960.239/SC. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Resp
1.154.237/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Dje 29/06/2011)
No tocante aos valores incluídos em parcelamentos ainda não quitados, a
contribuinte sustenta que os parcelamentos originais foram extintos, tendo a divida
restante incluída no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS. Desta forma, teria
ocorrido a novação da dívida. Argumenta ainda que não seria possível modificar a
consolidação do parcelamento original e das contas REFIS e PAES.
Afirma também que a Ação Ordinária n° 2001.72.04.0053671 proposta pela
Recorrente garantiu o direito de compensar os valores recolhidos a maior. Assim, se
a divida consolidada é um montante único e parte dela é indevida, não há que se falar
em redução do número de parcelas que foram concedidas no parcelamento original,
mas sim, em redução do valor de cada parcela.
Em relação aos argumentos postos, esclarece-se que o parcelamento, segundo
o artigo 151 do CTN, consubstancia forma de suspensão do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I moratória;
II o depósito do seu montante integral;
III as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) (grifo nosso)
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004155/2007-14

As formas de extinção do crédito tributário, por sua vez, encontram-se prevista
no artigo 156 do CTN, sendo que a modalidade ordinária e usual é o pagamento.
O crédito tributário, todavia, não necessariamente é extinto em momento único,
podendo ser objeto de parcelamento administrativo e quitado mediante pagamentos
mensais e sucessivos.
Observe-se, contudo, que enquanto o parcelamento não for integralmente pago
pelo contribuinte o crédito tributário encontra-se com a sua exigibilidade suspensa. A
suspensão do crédito tributário corresponde a uma simples dilação temporária da sua
exigibilidade, não ocorrendo a sua extinção enquanto não ocorrida a quitação total
do avençado. A extinção ocorreria se “pagamento” o fosse.
Com o parcelamento o contribuinte abandona o estado de inadimplência,
podendo obter a certidão negativa de débito fiscal – em verdade, uma certidão
positiva com efeitos de negativa, conforme previsto no artigo 206 do CTN. O crédito
tributário, todavia, não é extinto.
Deferido o parcelamento, o momento do pagamento do tributo desloca-se para
futuro, para a época do pagamento das parcelas. O parcelamento, portanto,
regulariza a situação do contribuinte junto ao Fisco, todavia o débito somente
desaparecerá após o pagamento da última parcela.
No tocante a valores pagos indevidamente, o contribuinte tem direito, conforme
previsto no artigo 165 do CTN, a restituição total ou parcial do tributo, seja qual for
a modalidade do seu pagamento.
Assim sendo, em ocorrendo o pagamento do tributo devido por meio de
parcelamento administrativo, o contribuinte tem direito a restituir-se dos valores
pagos indevidamente.
Ressalta-se, como já visto, que apenas após a quitação integral do débito
parcelado resta configurada a hipótese de extinção do crédito tributário pelo
pagamento.
Enquanto o parcelamento permanecer com parcelas em aberto, a vencer, o
débito encontra-se na condição de com exigibilidade suspensa, sem configurar uma
causa de extinção do crédito tributário passível de ensejar a restituição de valores
pagos indevidamente.
Ingressando-se no caso em tela, verifica-se que a contribuinte possuía débitos
da Contribuição ao PIS correspondentes ao período abrangido pela decisão judicial
incluídos em cinco processos de parcelamento.
Destes cinco processos, três deles (processos no 13963.000517/9480, n°
13963.000510/9431 e n° 13963.000134/9500) foram extintos pelo pagamento. Os
débitos de Contribuição ao PIS incluídos nestes processos foram recalculados
conforme a decisão judicial e os valores pagos a maior que o devido foram creditados
à contribuinte, não sendo objeto de contestação.
Dois destes processos, todavia, foram objeto de novos parcelamentos, e que
ainda não se encontram quitados, conforme devidamente explicitado pela autoridade
fiscal:
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.243 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004155/2007-14

No processo n° 13963.000033/9322 o contribuinte solicitou o parcelamento de
vinte e seis débitos de contribuições ao PIS. Durante alguns meses foram feitos
pagamentos mensais e posteriormente, com a adesão do contribuinte ao Programa de
Recuperação Fiscal (REFIS), o parcelamento foi cancelado e o restante da divida foi
incluído no REFIS, conforme fl. 350. Num momento seguinte, o remanescente da
divida do processo n° 13963.000033/9322 foi transferido do REFIS para o
Parcelamento Especial previsto na Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003, chamado de
PAES (fl. 351). Ou seja, o parcelamento formalizado no processo n°
13963.000033/9322 não foi quitado, o restante da divida ainda está sendo paga, por
intermédio do PAES. Extrato da conta PAES (fls. 357) demonstra que estão
consolidados naquele parcelamento débitos oriundos do processo n°
13963.000033/9322.
[...]
O parcelamento de que trata o processo n° 13963.000009/9771 não foi quitado,
o saldo remanescente foi transferido para o Programa de Recuperação Fiscal
(REFIS) e posteriormente para o Parcelamento Especial previsto na Lei no 10.684, de
30 de maio de 2003, o PAES. Ou seja, os valores originalmente parcelados no
processo n° 13963.000009/9771 estão ainda sendo pagos pelo contribuinte, no âmbito
do PAES.
Em sendo esta a situação constante dos autos, e tendo em vista que o crédito
tributário referente aos alegados créditos da contribuinte não se encontrarem
extintos, mas apenas com a sua exigibilidade suspensa, mostra-se correta a decisão
da DRF/Florianópolis em não conceder os créditos referentes a competências
incluídas em parcelamentos ainda não extintos pelo pagamento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital